Tribunal: TJBA
Processo: 0005618-02.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005618-02.2012.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SILVA CUSTODIO e outros (6)

Advogado(s)
:
JONATAS ANDRADE PEREIRA

APELADO: MARIA NILCE PEREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROGERIO TEIXEIRA DE ANDRADE, ADRIANA NUNES DE SOUZA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. BEM INTEGRANTE DE UNIÃO ESTÁVEL. NEGÓCIO CELEBRADO APÓS O FALECIMENTO SEM PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. FRAUDE À SUCESSÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de escritura pública de compra e venda cumulada com pedido de anulação de registro imobiliário, proposta em desfavor dos apelados. Os apelantes, filhos do falecido Aurelino Ângelo Custódio, sustentam que o imóvel objeto da lide integrava o patrimônio comum da união estável entre seu genitor e a primeira apelada, e foi vendido após o óbito daquele, sem inventário e sem participação dos herdeiros. Requerem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, a procedência da ação com anulação da escritura e do registro correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para apresentação de réplica; (ii) estabelecer se é nula a escritura pública de compra e venda e o respectivo registro imobiliário, celebrados sem participação dos herdeiros, relativamente a bem que integrava o patrimônio comum da união estável e deveria ter sido submetido a inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação de réplica, por si só, não configura cerceamento de defesa quando os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos por meio das alegações finais e não impugnaram os argumentos ou documentos das contestações, inexistindo prejuízo processual.

4. A escritura pública de compra e venda do imóvel situado na Rua Mauá, nº 102, lavrada em 31/01/2012, foi realizada após o falecimento de Aurelino Ângelo Custódio, ocorrido em 08/12/2011, sem que houvesse inventário ou partilha, o que compromete a validade do negócio jurídico por ausência de autorização dos herdeiros e ofensa à legalidade sucessória.

5. Logo, diante da ausência de comprovação válida da aquisição anterior do bem pela vendedora, Sra. Valdeci Ferreira de Almeida, e da ausência de autorização dos herdeiros para a alienação, impõe-se o reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda, bem como do respectivo registro imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de réplica não acarreta nulidade da sentença quando a parte teve oportunidade de manifestação posterior e não demonstrou prejuízo.

2. A alienação de bem indivisível pertencente ao espólio, sem partilha e com vício de origem na cadeia dominial, viola os princípios da legalidade, continuidade registral e proteção à sucessão legítima.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005618-02.2012.8.05.0256
, em que figuram como Apelantes
Edimilson Silva Custódio e outros
e Apelados
Maria Nilce Pereira de Jesus, Valdeci Ferreira de Almeida e Fábio Brito Chaves
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.